Tribunal: CARF
Processo: 11516.000574/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.000574/2010-74
ACÓRDÃO
3001-003.874 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOP. REG. AGROPECUARIA SUL CATARINENSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 01/01/2008, 01/12/2008
PIS/PASEP E COFINS. SUSPENSÃO INDEVIDA. FRETE TRIBUTÁVEL. OMISSÃO
DE RECEITAS. AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO.
É legítimo o lançamento decorrente da desconsideração de receitas
declaradas com suspensão das contribuições sem o cumprimento das
condições da IN SRF no 660/2006.
O frete CIF cobrado destacadamente em operações com alíquota zero é
receita tributável.
A omissão de valores declarados em DACON e não informados em DCTF
autoriza o lançamento de ofício.
Retificação posterior de declarações não comprova crédito suficiente para
compensação.
Recurso volntario improcedente
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.874 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000574/2010-74
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-
061.810, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade a qual
versa sobre Auto de Infração referente à Contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS, período de
apuração de 01/2008 a 12/2008.
A autuação decorreu de procedimento fiscal que constatou a omissão de receitas
na base de cálculo das contribuições e o aproveitamento indevido de créditos no regime não
cumulativo. A fiscalização entendeu que a cooperativa deixou de oferecer à tributação receitas
oriundas da comercialização de produtos agropecuários com terceiros, equivocadamente tratadas
como atos cooperativos, e que aproveitou créditos relativos a despesas administrativas e
operacionais não enquadráveis no conceito de insumos previsto na legislação de regência.
Com fundamento nos arts. 1o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e art. 79 da
Lei no 5.764/1971, a autoridade fiscal concluiu que as operações autuadas não possuem natureza
de ato cooperativo típico, uma vez que envolveram negociações com terceiros estranhos ao
quadro social, configurando atos não cooperativos e, portanto, sujeitos à incidência das
contribuições ao PIS e à COFINS. Foram exigidos o principal, juros e multa de ofício de 75%, com
fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 21 a 48, na qual
sustentou, em síntese, que:
(i) as receitas autuadas decorrem de atos cooperativos típicos, praticados entre a
cooperativa e seus associados, razão pela qual não se enquadram no conceito de faturamento
para fins de incidência das contribuições;
(ii) a atividade de comercialização, beneficiamento e intermediação da produção
dos cooperados constitui o próprio objeto social da cooperativa, não podendo ser caracterizada
como operação com terceiros;
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.874 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000574/2010-74
3
(iii) a multa de ofício aplicada seria indevida, ante a inexistência de dolo, fraude ou
simulação;
(iv) os créditos glosados são legítimos, pois vinculados diretamente à atividade
essencial da cooperativa.
Ao julgar a manifestação, manteve-se integralmente o lançamento, sob o
entendimento de que as receitas questionadas decorrem de atos não cooperativos, por
envolverem a comercialização com não associados, e que as despesas creditadas não possuem
nexo de causalidade direto com as receitas tributadas, nos termos do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada com o acórdão recorrido, a contribuinte apresentou recurso
voluntário, reiterando os fundamentos anteriormente expendidos. No recurso, a Recorrente
reafirma que as operações autuadas configuram atos cooperativos típicos, protegidos pela Lei no
5.764/1971, e requer o reconhecimento da não incidência das contribuições ao PIS e à COFINS
sobre tais receitas. Aduz ainda que os créditos glosados referem-se a insumos essenciais à
execução de sua atividade-fim, devendo ser reconhecidos para fins de apuração das contribuições
no regime não cumulativo.
A Recorrente não suscita preliminares processuais, limitando-se a discutir o mérito
da exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Conforme amplamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 497 a 503),
a autuação teve origem na constatação de diversas irregularidades na apuração das contribuições
ao PIS/PASEP e à COFINS referentes ao exercício de 2008, consistentes na omissão de receitas
tributáveis e indevido enquadramento de operações como sujeitas à suspensão ou à alíquota zero,
além da falta de recolhimento da COFINS declarada no mês de abril de 2008.

A fiscalização apurou que parte significativa das receitas provenientes da venda de
milho e arroz em casca foi registrada como saída com suspensão das contribuições, sem que
fossem observadas as condições previstas na Instrução Normativa SRF no 660/2006, notadamente
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.874 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000574/2010-74
4
a apresentação das declarações dos adquirentes. Consta às fls. 160/163 que apenas três
declarações foram entregues, havendo inclusive informação expressa de que “nem todas as
declarações foram enviadas pelos clientes”, o que por si só já inviabiliza a manutenção da
suspensão. Ademais, verificou-se que grande parte das notas fiscais indicadas como vendas com
suspensão tratavam-se de cupons fiscais emitidos por ECF, sem identificação de adquirente,
constando como comprador o próprio CNPJ da cooperativa, fato que descaracteriza a destinação
prevista na norma.

Também foi constatado que nas vendas de arroz beneficiado (tributadas à alíquota
zero) foram incluídas, indevidamente, receitas de frete CIF cobradas separadamente, as quais são
tributáveis às alíquotas de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. A própria contribuinte, ao
encaminhar o resumo das fichas 7A (fls. 266/283), reconheceu o erro ao registrar a expressão
“receita transferida da linha 04 p/ linha 01”, admitindo o equívoco no preenchimento do DACON.

Por fim, verificou-se que no mês de abril de 2008 a cooperativa apurou COFINS a
pagar, declarada no DACON, sem correspondente declaração na DCTF e sem efetivo recolhimento,
configurando omissão de débito.

A Recorrente, em seu recurso, limita-se a alegações genéricas, sem enfrentar de
forma específica as irregularidades detalhadamente descritas no Termo de Verificação Fiscal.
Reitera suposta mudança de entendimento da autoridade fiscal em relação a processos anteriores
de ressarcimento, juntando aos autos cópias de despachos decisórios proferidos em outros
procedimentos administrativos, com a intenção de atribuir a eles efeito vinculante. Tal argumento,
contudo, não se sustenta, pois o conteúdo de despachos decisórios emitidos em processos
distintos não possui caráter normativo nem vincula a atuação fiscal em lançamentos de ofício,
especialmente quando constatadas novas irregularidades.

Cumpre registrar que a administração tributária tem o dever de rever seus atos
dentro do prazo decadencial, sempre que identificada divergência entre o apurado e o declarado
pelo contribuinte, sem que isso configure violação à segurança jurídica. A revisão de
entendimentos administrativos, quando fundada em constatações materiais distintas, é legítima e
compatível com o princípio da legalidade.

No tocante à alegação de que possuiria saldo credor suficiente para compensar os
valores lançados, observa-se que tal argumento carece de qualquer comprovação documental. A
cooperativa não apresentou demonstrações contábeis ou fiscais capazes de comprovar a origem
do suposto crédito, limitando-se a mencionar retificações de DACON realizadas após a ciência do
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.874 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000574/2010-74
5
lançamento, o que, além de posterior ao procedimento fiscal, não constitui prova idônea da
existência de crédito líquido e certo. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao
contribuinte, que não o satisfez.

No mais, as invocações de violação a princípios constitucionais — como o da
segurança jurídica e da verdade material — não podem ser conhecidas nesta instância
administrativa, uma vez que ao julgador fiscal é vedado o controle de constitucionalidade das
normas. A atuação administrativa é estritamente vinculada à lei, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional e da Portaria MF no 258/2001, sendo inaplicável qualquer juízo de valor
quanto à validade ou constitucionalidade de dispositivos legais.

Diante de todo o exposto, resta plenamente demonstrada a procedência do
lançamento, uma vez que a contribuinte não trouxe elementos novos capazes de infirmar as
conclusões da fiscalização, tampouco refutou de forma específica as irregularidades apuradas.

Assim, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado nos autos.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 1905
DF CARF MF
Original